Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-59.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703147-59.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ERONILDA MARQUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, c/c artigo 330, inciso IV e artigo 321 todos do Código de Processo Civil, tendo em vista o não atendimento da determinação de emenda à inicial. Não houve condenação de honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 26601021), o apelante afirma que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço do apelado e retornou com a informação “AUSENTE”. Sustenta ser “irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do Devedor. Ou seja, a mora se comprova pelo envio da carta registrada ao endereço informado, o que ocorreu no presente caso”. (ID 26601021 - Pág. 5) Liminarmente, postulou a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação, sob o fundamento de risco iminente de deterioração e ocultação do automóvel em seu desfavor. Ao final, requer que seja modificada a r. sentença com o regular prosseguimento da ação. Preparo devidamente recolhido (ID 26601022 - Pág. 2). Sem contrarrazões. É o que basta para a análise do pedido liminar. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Tratando-se de pretensão volvida à concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação, para a concessão da medida, é necessário que o "recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", consoante disposição expressa do artigo 1.012, 4o, do CPC. Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da pretensão liminar vindicada, pois não prenuncio a probabilidade de provimento do recurso. A redação do Decreto-Lei no 911/69 é no seguinte sentido: “Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Destacamos) “ Como se vê, a redação do Decreto-Lei no 911/69, no ponto que exclui a necessidade de assinatura do próprio destinatário, não afasta a exigência de que a notificação seja recebida, mesmo que por terceiros, para fins de comprovação da mora. Portanto, não se mostrando a probabilidade do direito alegado e não havendo relevância na argumentação sustentada, o efeito suspensivo ativo não pode ser concedido. Diante do exposto, estando ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 1.012, §4o, do CPC, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para lançamento do relatório e julgamento do mérito da apelação. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator